Tribunal: TJES
Processo: 5000679-76.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5000679-76.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE – 1ª VARA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. POLO PASSIVO DA AÇÃO ORDINÁRIA. SOCIEDADE LIMITADA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ARTIGO 5º, I DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

2. Analisando detidamente os autos, entendo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitado.

3. Dispõe o artigo 5º, inciso I da Lei 12.153/ 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios que apenas pode ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. Na hipótese dos autos, a parte Requerida na ação, Auto Posto Café, é sociedade limitada que não se enquadra na definição do dispositivo legal citado, e por tal razão não pode ser parte em ações de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. Logo, a demanda de origem se amolda às hipóteses de competência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública, haja vista que a parte requerente é Autarquia Estadual.

6. Conflito de competência conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer e dar provimento ao conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5000679-76.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE – 1ª VARA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE – 2ª VARA em face da remessa pelo JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE – 1ª VARA dos autos nº 5000808-12.2023.8.08.0002, ajuizada por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER ES em desfavor de AUTO POSTO CAFÉ.

De início, a ação de origem foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara de Alegre, o qual possui competência fazendária, que, por considerar que o mérito da ação é de baixa complexidade, bem como considerando que o valor atribuído a causa é de R$10.000,00 (dez mil reais), inferior, portanto, a 60 (sessenta) salários-mínimos, declarou a sua incompetência para análise e julgamento da ação, determinando a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca.

Recebidos os autos no Juízo da 2ª VARA DE ALEGRE foi suscitado o presente conflito negativo de competência, afirmando o douto Magistrado que a parte requerente – Auto Posto Café – é sociedade privada, não sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da LC nº 123/2006, o que, nos moldes do artigo 5º, I da Lei 12.153/ 2009, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem. Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

Analisando detidamente os autos, entendo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitado.

Pois bem. Dispõe o artigo 5º, inciso I da Lei 12.153/ 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Na hipótese dos autos, a parte Requerida na ação, Auto Posto Café, é sociedade limitada que não se enquadra na definição do dispositivo legal citado, e por tal razão não pode ser parte em ações de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLO PASSIVO FORMADO POR SOCIEDADE LIMITADA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. Trata-se de recurso interposto nos autos de ação cujo pólo ativo está formado por EIRELI não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, em afronta à regra do artigo 5º, inciso I da Lei nº 12.153/09, acerca de quem pode ser parte perante este Juizado Especializado. Não se enquadrando um dos litigantes na definição do dispositivo legal citado, não podem ser parte em ações de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Verificada hipótese de incompetência absoluta, impõe-se, de ofício, a declinação da competência ao Juízo Comum, tornando-se nulos os atos decisórios praticados até então. DECLINADA A COMPETÊNCIA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. (JECRS; AI 0064174-61.2019.8.21.9000; Proc 71008945339; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves; Julg. 19/09/2019; DJERS 26/09/2019)

Logo, a demanda de origem se amolda às hipóteses de competência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública, haja vista que a parte requerente é Autarquia Estadual.

Por tais razões, CONHEÇO do presente conflito negativo de atribuições para DECLARAR a competência do Juízo (suscitado) da 1ª Vara de Alegre, para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões